Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA CUJOS FUNDAMENTOS NÃO SÃO IMPUGNADOS. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DISSOLUÇÃO DO CONTRATO NA FORMA DA LEI 9.514/1997.
I. Não se conhece da apelação na parte em que não impugna os fundamentos do capítulo da sentença recorrida, segundo o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. É desnecessária prova pericial para elucidar capitalização de juros na hipótese em que o contrato prevê expressamente o método de amortização da dívida, presente os artigos 156, caput, 355, inciso I, 370, parágrafo único, e 371 do Código de Processo Civil.
III. Os sistemas SAC e PRICE estabelecem fórmulas diferentes para a amortização do saldo devedor (constante na primeira e crescente na segunda), não contemplando, em si mesmos, capitalização de juros, que depende de convenção expressa e só pode ser empregada quando admitida legalmente.
IV. Instituída a propriedade fiduciária, o inadimplemento do devedor fiduciante conduz à consolidação dominial do imóvel no patrimônio do credor fiduciário e à sua alienação para pagamento da dívida, nos termos dos artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei 9.514/1997.
V. A dissolução da compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, por motivo imputável ao devedor fiduciante, não lhe confere direito subjetivo à devolução dos valores pagos nem à indenização de benfeitorias, senão à entrega do saldo apurado em conformidade com o § 4o do artigo 27 da Lei 9.514/1997.
VI. Benfeitorias realizadas no imóvel pelo devedor fiduciante estarão compreendidas no produto da alienação em função do qual será calculado eventual saldo em seu benefício, não havendo que se cogitar da sua indenização, nos moldes do §§ 4o e 5o do artigo 27 da Lei 9.514/1997.
VII. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.